Tribunal: TJDFT
Processo: 0010992-41.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Cuida-se de apelação cível (id 9603666) interposto pela parte ré, ESPÓLIO DE VALMORES DE SOUZA RANGEL, representado por Selma Gonçalves Rangel, da sentença proferida nos autos da ação de cobrança promovida por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP, na qual o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor referente à taxa mensal de concessão de uso do imóvel localizado no Lote 02 do Conjunto 02 da QS 312 de Samambaia-DF, relativas ao período de maio de 2000 a junho de 2006. Em suas razões (id 9603666), o ESPÓLIO DE VALMORES DE SOUZA RANGEL suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois, diante do falecimento do réu, entende que o MM Juiz a quo deveria ter determinada a suspensão do feito, a fim de possibilitar aos herdeiros a habilitação dos mesmos à sucessão processual. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda em razão da extinção da fiança, da prescrição intercorrente, ausência de mora do recorrente e incidência de juros indevidos por culpa exclusiva da recorrida. Em contrarrazões (id 9603684), o autor/apelado suscitou ausência de representação processual, tendo em vista a ausência de procuração do causídico do espólio para patrocinar a causa. No mérito, informou que a certidão de óbito do réu Valmores de Souza Rangel somente foi juntada aos autos após a prolação da sentença, momento quando o juízo tomou conhecimento do fato, razão pela qual não haveria que se falar em nulidade. Importa relatar, ainda, que antes de encaminhar os autos para esta instância, o juízo a quo requereu, em 06/12/2018, a juntada de procuração do causídico em nome do espólio, para fins de regularização processual (id 9603690). Em petição de id 9603695, o réu/apelante informa que não houve a abertura do espólio e que não teria conseguido contato com os 06 (seis) filhos do falecido, mas tão-somente com a viúva, a quem representava, motivo pelo qual pugnou pela dilação do prazo em 10 (dez) dias para a regularização da representação processual, pedido este deferido em 28/01/2019, nos termos da decisão de id 9603705. Diante de nova informação de dificuldade de se encontrar os herdeiros (id 9603708), a Douta Magistrada a quo concedeu, em 06/05/2019, uma última oportunidade para regularizer a representação processual (id 9604297), no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu na espécie. Subiram os autos a esta instância recursal. Entretanto, a despeito da ausência de representação processual, esta relatora concedeu novo prazo de 15 (quinze) dias para a parte promovesse a regularização processual (id 9744630), nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Em petição de ID 9603612 foi noticiado o falecimento VALMORES DE SOUZA RANGEL sem, contudo, a indicação de abertura de inventário. Ocorre que o espólio deve ser representado judicialmente pelo inventariante, em especial quando da certidão de óbito consta a existência de bens a inventariar. Dessa forma, nos termos do artigo 75, VII c/c artigo 76, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que junte aos autos o termo de nomeação da inventariante, bem como da procuração outorgada pelo espólio ao advogado que subscreve o recurso ou instrumentos de procuração a ele outorgados por todos os herdeiros listados na certidão de óbito, sob pena de não conhecimento da irresignação. Prazo de 15 dias úteis. Deste ato, a parte deixou transcorrer in albis a determinação, consoante se lê da certidão de id 12423272. Posteriormente, veio a cônjuge do falecido aos autos (id 12580388) pugnar pela concessão de novo prazo, 30 (trinta) dias, a fim de comprovar a distribuição do inventário do apelante, com pedido de nomeação da viúva como inventariante e termo de compromisso. Assim, foi concedido à parte o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para comprovar a regularização da representação processual em nome do espólio, o que não ocorreu. É o relato do essencial. DECIDO Feita análise detida dos autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento, pois, além da apelação ter sido interposta por advogado que não detinha poderes, o recurso foi manejado em nome do espólio, cujo processo de inventário inexiste. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, em seus artigos 110, 313, I, e 687, que, em caso de falecimento de qualquer das partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação. Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o requerente de legitimidade e de capacidade postulatória. Isso porque cessa a capacidade para ser parte de uma relação processual o evento morte (artigo 6o do Código Civil), Portanto, com o falecimento do Sr. Valmores de Sousa Rangel, o seu causídico não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, seja em nome do réu falecido, seja em nome do espólio, pois não detinha poderes para tanto, já que o mandato é contrato personalíssimo. Assim, tem-se por inexistente recurso de Apelação interposto por advogado que não possui procuração nos autos. Inteligência do artigo 104 do Código de Processo Civil c/c artigo 682 do Código Civil. Este entendimento está em plena consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, consoante se lê do acórdão que perfaz a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBITO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 1. Não se pode conhecer da alegada vulneração do art. 1.022 do CPC/2015, pois, nas razões do especial, a parte recorrente deduz argumentação genérica de que as questões postas nos Aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem expor, de forma clara e específica, quais pontos seriam esses e qual a relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de Apelação, tendo em vista que o signatário da petição não possui procuração nos autos outorgada por eventuais herdeiros. 3. O Código de Processo Civil/1973 estabelece, em seus artigos 43, 265, I, e 1.055 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015), que, em caso de morte de qualquer das partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação. 4. Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o requerente de legitimidade e de capacidade postulatória. 5. Com efeito, é inexistente o recurso de Apelação interposto por advogado sem procuração nos autos. Inteligência do parágrafo único, do artigo 37 do CPC/1973 (art. 104 do CPC/2015). 6. Como é cediço, a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6o do Código Civil, termina com a morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu advogado não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, porque não mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 do CC, o óbito do mandatário. 7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa inexistente e por procurador sem mandato. 8. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1760155 / RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, Julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019) Por outro lado, observa-se que o recurso foi apresentado em nome de espólio, que inexiste. Entrementes, a representação do espólio dar-se-á (i) pelo inventariante, nos casos em que já tenha sido prestado compromisso nos autos da ação de inventário ou arrolamento de bens (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil); (ii) pelo administrador provisório, em caso de inexistência de inventariante compromissado ou; (iii) por todos os herdeiros e o cônjuge supérstite, quando inexiste inventário ou em caso de encerramento deste. Isto porque, o artigo 75, VII, do Código de Processo Civil, estabelece que será representado em juízo, ativa e passivamente, o espólio pelo inventariante. Não havendo inventário, obrigatória a integração de todos os herdeiros no polo da demanda, nos termos do § 1o de citado dispositivo. A propósito: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; (...) § 1o Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Portanto, ainda que inexistente a procuração do causídico no ato da interposição do recurso em nome do espólio, conforme relatado, foram concedidos à parte diversas oportunidades, tanto pelo juízo a quo, quanto por esta Relatora, para regularizar a representação processual com a procuração firmada em nome do espólio, ou de cada herdeiro (id 9603690), o que culminou em uma suspensão processual de mais de 01 (um) ano. Inobstante, até a presente data, não foi colacionado aos autos qualquer documentação comprovando a nomeação do Sra. Selma Gonçalves Rangel, viúva do réu, como inventariante do espólio. Portanto, interposto recurso pelo espólio ou pela inventariante, representado por terceiro, e não apresentado a respectiva procuração para representar o falecido nos autos, mesmo após a concessão de diversos prazo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Repita-se, após o falecimento do titular do direito de ação, o espólio, representado pelo inventariante, terá legitimidade para demandar em nome próprio, sendo que, no caso em concreto, a viúva não comprovou sua condição de inventariante, mormente porque não houve a comprovação da abertura do inventário. Além disso, o inciso I do § 2o do artigo 76 estabelece que, caso descumprida a determinação judicial para regularização processual (fl. 171), o relator não conhecerá do recurso. Assim, concedido o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias (id 13625971) para “que se comprove a distribuição do inventário do apelante, com o respectivo pedido de nomeação da viúva como inventariante, cujo termo de compromisso será anexado aos autos com a maior brevidade possível”, nos termos do vindicado pelo requerente na petição de id 12580388 (parte final), e descumprida a determinação, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Portanto, seja por inexistir procuração do causídico quando da propositura da apelação, seja por ausência de inventário que conceda à sra. Selma Gonçalves Rangel a legitimidade para representar o falecido, não se conhece do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pois manifestamente inadmissível, diante da ausência de regularização da representação processual. Intime-se.